Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-04.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005919-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 919.992.601-63 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), T. V. L. (VÍTIMA), A. T. D. S. R. (VÍTIMA), A. T. D. S. R. - CPF: 084.246.031-41 (VÍTIMA), T. W. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXPLORAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 218-B, DO CÓDIGO PENAL) – 1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU A LIBERDADE PROVISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS PROCESSOS POR CRIMES SEXUAIS E PRISÃO ANTERIOR – 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando a fundamentação utilizada pelo magistrado para negar a liberdade provisória do paciente é trazida dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, pautando-se na materialidade delitiva, indícios de autoria e risco real de reiteração delitiva, em razão do beneficiário ostentar outros processos por crimes sexuais e prisão anterior.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
, em favor de
L. P. D. S.
, apontando como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime previsto no artigo 218-B do Código Penal, nos autos nº. 1000233-92.2022.811.0109.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é denegação do
mandamus,
assim ementado:

“Paciente preso por força de prisão preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 218-B, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus argumentando falta de fundamentação da decisão acautelatória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Alegações improcedentes – Decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão em razão da reiteração delitiva– Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta dos autos que no dia 24 de março de 2022, o paciente foi preso, sob a acusação de cometer o crime de favorecimento de prostituição de criança, vulnerável, adolescente, tendo como vítimas, A. T. D. S. R. e T. V. L.

Protesta o impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao determinar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem assim fundamentou:

“(...) Da mesma forma, a ordem pública restou maculada diante da gravidade "wm concreto" dos fatos a ele imputado, condutas estas que causam danos psicológicos não só a vítima, mas em seus familiares que conviveram com a situação, além de causar temor aos populares. Verifica-se que o preso se utiliza de compensações financeiras para atrair as vítimas, e percebe-se a grande possibilidade de reiteração delitiva do agente, tendo em vista que ja foi preso outras vezes em situações de delitos sexuais, envolvendo menores de idade, respondendo a vários processos: (1001245-57.2020.811.0095 - Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis - Comarca de Paranaíta; - 1001146-87.2020.811.0095 - Importunação sexual - Comarca de Paranaíta; - 1001147-72.2020.811.0095 - Importunação sexual - Comarca de Paranaíta; - 341-88.2019.811.0095 - Crimes previstos no Estatudo da criança e do adolescente - Comarca de Paranaíta; - 1572-57.2017.811.0084 - Estupro de vulnerável - Comarca de Apiacás; e 1000139-59.2021.811.0084 - Estupro de vulnerável - Comarca de Apiacás). Inclusive. nos autos de nº 1000139-59.2021.811.0084 o preso foi solto em 24.06.2021, sendo que na decisão ficou determinado o recolhimento domiciliar noturno, além de informar eventual alteração de endereço, descumprindo a ordem judicial, visto que foi preso aqui em Marcelândia" (sic - id. 123134977)

Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como o real risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a vários procedimentos, investigações e ações, por suposto cometimento de crimes sexuais contra menores de idade.

Nesse sentido, tenho me posicionado:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva , porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. É descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavirus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1002279-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Ademais, não se pode ignorar o fato de o paciente ter sido preso anteriormente, sob a acusação de cometimento de crime sexual e posteriormente, ter sido posto em liberdade provisória, voltando a ser preso novamente, conforme detalha o magistrado de origem:

“Inclusive. nos autos de nº 1000139-59.2021.811.0084 o preso foi solto em 24.06.2021, sendo que na decisão ficou determinado o recolhimento domiciliar noturno, além de informar eventual alteração de endereço, descumprindo a ordem judicial, visto que foi preso aqui em Marcelândia" (sic)

Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo o judicante de origem, pautado sua decisão em prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em conta o boletim de ocorrência, os depoimentos prestados pela testemunha, e os prints da conversa do paciente com uma das vítimas.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar. Nesse sentido é o Enunciado nº. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022